Tribunal: STF
Processo: AI 82501
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEU PROVIMENTO, POR DECISÃO DO RELATOR OU DA
TURMA, PARA QUE SUBAM OS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO
PREJUDICA O EXAME DO CABIMENTO DESTE, COMO RESULTA DA SÚMULA N. 289.
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DO DESPACHO DO RELATOR, QUE DETERMINOU
A SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM INVOCAÇÃO DA SÚMULA N. 288:
SEU DESPROVIMENTO.